Tribunal: TJDFT
Processo: 0008965-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO VOLUNTÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. SALDO APURADO. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO DE ABRANGÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PARECER TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADEQUAÇÃO DAS CONTAS. CRÉDITO EM FAVOR DA INVENTARIANTE.
1. A ação de exigir ou prestar contas supõe, de modo geral, a existência de administração de bens, negócios ou interesses de outrem, somada à incerteza sobre eventual saldo resultante do vínculo originado com aquela administração.
2. A apuração de saldo devedor/credor em favor do espólio deve ser realizada com base nas contas devidamente apresentadas pela parte inventariante relativas ao período previamente determinado e apreciado judicialmente.
3. Dispõe o art. 552 do Código de Processo Civil que (a) sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.
4. A análise do acervo probatório colacionado aos autos em conjunto com o parecer técnico apresentado pela Assessoria Pericial de Análise de Prestação de Contas da Secretaria de Perícias e Diligências do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios demonstra a adequação das contas prestadas e a existência de valor devido à inventariante.
5. Apelação cível conhecida e não provida.